Tribunal: STF
Processo: AI 657176
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre
   validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho decidida à
   luz de legislação infraconstitucional pertinente, de reexame
   inviável no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
II. O artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, não elide
   a declaração de nulidade de cláusula de acordo coletivo de
   trabalho à luz da legislação ordinária.
III. Improcedência das
   alegações de negativa de prestação jurisdicional e de violação
   das garantias do artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV, da Constituição
   Federal.